Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO. ALÍQUOTA DE ICMS. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. LEI DISTRITAl No 5.005/2012 ALTERADA PELA LEI No 6.375/2019. ATO NORMATIVO ABSTRATO. LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 266 DO STF.

1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

2. É incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese (STF, Súmula no 266). Precedentes deste Tribunal.

3. Preliminar acolhida. Recurso prejudicado. Segurança denegada.